Tribunal: TJDFT
Processo: 0740766-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0740766-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLY RAMOS DA SILVA DECISÃO O Exm.o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, na ADPF no 615, determinou “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.” (grifou-se). O direito que a recorrida pretende ver reconhecido na presente ação é a incorporação aos proventos de aposentadoria da GAEE, cujo reconhecimento se deu judicialmente, uma vez que não laborava em turmas exclusivas de alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. A incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria é uma extensão de um direito já reconhecido judicialmente. Ocorre que, por determinação do STF, tais ações (mesmo que já transitadas em julgado) não podem sequer ser executadas e devem permanecer sobrestadas, o que, a meu ver, deve se estender à presente ação, já que o que se pretende é a extensão de um direito sobre o qual ainda paira óbice. Desse modo, considerando que o objeto em discussão se refere a matéria dessa divergência, determino a suspensão do presente processo até decisão final na referida ADPF. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito